Tribunal: STF
Processo: RE 93806
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
EMENTA: - Servidor Municipal admitido em serviço de caráter temporário
(art-106 da Constituição de 1969).
        Existindo lei municipal que disciplina o regime dos servidores
contratados em caráter temporário, o regime jurídico existente entre
o município e o servidor é de natureza administrativa, e não
trabalhista, razão por que os litígios dele decorrentes não são da
competência da Justiça do Trabalho.
        No caso, a condenação abrange período anterior a vigência da
lei nº
7.747, do município de São Paulo, razão por que seus efeitos se
restringem, com os limites decorrentes da prescrição, a esse período,
uma vez que, posteriormente a ele, a relação jurídica deixou de ter
natureza trabalhista, passando a ser de caráter administrativo e,
portanto, da competência da justiça comum.
        Recurso Extraordinário conhecido e provido em parte.